Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E UTILIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, seguros, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Sendo o acusado preso logo após a tentativa de roubo e perseguição pela vítima e pela testemunha, e, não havendo nos autos qualquer indício de que ambos queriam prejudicar o réu, deve ser afastada a tese defensiva de insuficiência probatória.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de roubo tentado, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), mostrando-se inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
4. O fato de o réu se encontrar embriagado no momento em que cometeu o delito ou ter feito uso de substâncias ilícitas não torna a sua conduta atípica, de modo a afastar o dolo. Isso porque, se a sua ação, como diz a teoria da actio libera in causa, foi livre na causa, poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Inteligência do artigo 28, inciso II, do Código Penal.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.